Tribunal: TJBA
Processo: 0579943-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579943-35.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DA IND DE FIACAO E TECELAGEM NO ESTA DA BAHIA

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, RAPHAEL COSTA CALHAU

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
SARA JANE RIBEIRO DO PATROCINIO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONCESÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SOB CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO CERTO, CONFORME LEI ESTADUAL 7.980/2001. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL N° 13.564/2016 CONDICIONANDO A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS AO DEPÓSITO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR AUFERIDO A TÍTULO DE ISENÇÃO NO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. ART. 5°, XXXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA REVOGABILIDADE. PRECEDENTES STF, STJ E TJBA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I– Na origem, a controvérsia gira em torno da alteração efetuada na Lei nº 13.564/2016 do Estado da Bahia, que condicionou a fruição de benefício ou incentivo fiscal concedido no âmbito estadual ao depósito de 10% (dez por cento) em favor do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, o que iria de encontro à esfera de direitos da impetrante, vez que faz jus a benefício/incentivo fiscal de ICMS;

II – A Lei Estadual n° 13.564/2016 instituiu nova condição para concessão e manutenção de benefícios e incentivos fiscais ou financeiros relacionados ao ICMS;

III – De acordo com o instituto do ato jurídico perfeito, adotado pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal na categoria de direito fundamental, concedidos os incentivos fiscais segundo a lei vigente à época, alteração normativa posterior não pode alcançá-los;

IV– Os benefícios fiscais deferidos sob condição onerosa e prazo certo, fazem incidir a exceção ao princípio da revogabilidade, devendo o ente público observar que se trata inclusive de ato jurídico perfeito, não comportando como no caso em concreto que a superveniência de lei estadual altere o quanto previsto no pactuado entre as partes, conquanto não haja descumprimento das condições impostas pelo beneficiário;

V – Recurso provido, concedendo a segurança para se abstenham as autoridades de exigir das associadas da impetrante o depósito do valor de 10% do benefício fiscal instituído pela Lei nº 13.564/2016, regulamentada pelo Decreto nº 16.970/2016, mantendo-se os benefícios fiscais nas condições e prazos pactuados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0579943-35.2016.8.05.0001, em que é apelante
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E TECELAGEM NO ESTADO DA BAHIA
e apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do relator.